Tribunal: TJDFT
Processo: 0731016-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731016-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: RUDA DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido autônomo de tutela de urgência recursal formulado por RUDA DE ALMEIDA SILVA em relação à apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento 0710941-22.2025.8.07.0001, que julgou procedente o pedido e condenou a requerida ALFA SEGURADORA S.A. na obrigação de viabilizar o conserto do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, placa PBS2B01, de propriedade do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A parte peticionante, que apresentou recurso adesivo de apelação nos autos referidos (0710941-22.2025.8.07.0001) sustenta que, na demanda originária formulou pedido de tutela provisória de urgência, porém, a questão acabou não sendo analisada. Porém, concluída a instrução processual, a sentença de mérito julgou procedente a pretensão autoral. Aduz que postergar a exigibilidade da obrigação de fazer para o trânsito em julgado esvazia o próprio sentido da prestação jurisdicional e impõe ao requerente um ônus desproporcional. Afirma estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que a probabilidade do direito se funda em uma cognição exauriente já realizada em primeiro grau pela sentença proferida. Diz que o reconhecimento em uma sentença de mérito, ainda que sujeita a recurso, confere à pretensão um grau de certeza jurídica que supera o mero juízo de plausibilidade. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo afirma ser inegável pelo fato da prolongada e injusta privação do uso do veículo pelo requerente, desde outubro de 2024, o que tem causado inquestionáveis e crescentes prejuízos de ordem material e existencial. Afirma ser necessária a intimação pessoal do devedor, visando a conferir a máxima eficácia à ordem judicial, e alega que a fixação de astreintes deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser majorado o limite da multa cominatória para o valor equivalente ao bem objeto da lide, qual seja, R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Dessa forma, requer seja concedida a tutela de urgência recursal para determinar o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, a fim de viabilizar o conserto do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, placa PBS2B01, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorando o limite da multa cominatória para R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e determinando a expedição de intimação pessoal da requerida para o cumprimento da obrigação no prazo estipulado. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente, pede o Apelado que seja concedida a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido cumpra imediatamente a obrigação de fazer imposta na sentença de viabilizar o conserto do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, placa PBS2B01, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de multa, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorando o limite da multa cominatória para R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Ocorre que, o citado art. 300 o CPC, também prevê em seu § 3o que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, ao determinar, na presente decisão, que o requerido imediatamente cumpra a obrigação de viabilizar o conserto do veículo, restaria findado o objeto do processo sem que a parte contrária pudesse impugnar a sentença. Isso é, a determinação da medida pode resultar em efeitos irreversíveis, uma vez que cumprirá com o objeto principal do pleito inicial, o qual poderá, ainda, ser atingido pelos efeitos da decisão de mérito da apelação. Verifica-se potencial de irreversibilidade da medida requerida, o que justifica a preservação do status quo até o julgamento final da ação principal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte contrária. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador